Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004002-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOICELEIDE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 875.888.381-91 (AGRAVADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

ARTROPLASTIA DISCAL DE COLUNA VERTEBRAL

– NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA –

PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no
EREsp
1886929/SP e no
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se
incluem
a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. de decisão da5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1047436-26.2023.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a ré realize a cobertura de todos os procedimentos médicos cuja autorização foi solicitada pelo médico que cuida da autora, sendo: 1)
Artrosplastia
discal de coluna vertebral (com diretriz clínica
denifina
pela ANS – nº 133); e 2) Disco artificial m6-CDM-625
Medio
6 mm x 15 mm x 12.5 mm
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida
, pois
não foi demonstrada a urgência, mesmo porque o próprio pedido médico foi lançado no sistema como de caráter eletivo.

Aduz que embora a artroplastia discal de coluna vertebral se encontre dentro da tabela de procedimentos a serem prestados pelas operadoras de planos de saúde, este procedimento possui diretrizes de utilização, e somente devem ser autorizados quando forem indicados para os casos elencados na DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Explica que, no caso, a indicação está divergente da DUT 133 estabelecida pela ANS
e
por esse motivo, não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do procedimento.

Efeito suspensivo indeferido (ID.
204884170
).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID.
208663172
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada atualmente com 45 anos de idade (nascimento em 21-5-2023), beneficiária do plano de saúde da agravante
, alega na inicial
que
“
possui dor cervical com degeneração severa C5C6C7 com compressão medular e discopatia
acima em C45”

No laudo
do
médico que a acompanha consta o seguinte (I
D

136786700
, 1ª instância):

“Paciente com degeneração grave C5C6 e moderada em C7 com estenose foraminal sem
ar
tro
sepatia
, atleta, com discopatia C45 e inversão da curva cervical com radiculopatia e dor cervical importantes.
Paciente não apresenta instabilidade cervical e por apresentar discopatia em C45 solicitamos próteses
cervical
em C5C6 e C6C7
para manter mobilidade das vertebras e não fazer degeneração adjacente
em C45 quando se fixa com artrodese C5C6C7
. CID M542/ M511/ G833
”
.

Diante disso, o médico lhe prescreveu artroplastia cervical
com
“
di
s
co artificial M6-CDM-625 MÉDIO 6 MM X
12.5 MM (2X)”

(I
D
136786700)
.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa, em consonância com o entendimento aplicado neste Tribunal.

Logo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a patologia, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do procedimento.

E o
perigo de dano
se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento.

Vale ressaltar que, embora não conste no rol da ANS, foi recomendado em virtude da ineficácia dos métodos convencionais e do avanço da doença.

Ademais, não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além disso
já possui registro da ANS

para os casos elencados na DUT
.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024